Tribunal: TJDFT
Processo: 0745471-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcela Ismael da Silva Costa em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Geovane Costa Silva, acolhendo a manifestação ministerial, determinara a retificação do esboço de partilha para que a Sra. Marlene Ribeiro Ferreira, ex-companheira do de cujus, seja inserida como meeira dos bens comuns adquiridos na constância da união com o extinto e como concorrente dos descendentes nos bens particulares do de cujus. Objetiva a agravante a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma de forma a ser determinada a exclusão da ex-companheira do falecido da partilha dos bens deixados por Geovane Costa Silva. Como estofo da pretensão reformatória, informara a agravante, inicialmente, que era esposa do falecido Geovane Costa Silva, com quem convivera desta a data do casamento civil, em 08.06.2004, até a data de seu passamento, em 06.11.2008[1]. Observara que tivera com o extinto uma filha, Mariana Ismael da Silva Costa, menor impúbere, nascida em 22.10.2005. Esclarecera que, anteriormente ao casamento, o de cujus mantivera com a Sra. Marlene Ribeiro Ferreira, união estável que perdurara entre os anos de 1992 a 1999. Explicara que, dessa união adviera ao extinto dois filhos – Geovanya Ferreira Silva e Hugo Leonardo Ferreira da Silva – atualmente com 28 (vinte e oito) e 23 (vinte e três) anos de idade, respectivamente. Registrara que ao término da convivência do extinto com a Sra. Marlene Ribeiro Ferreira, o ex-casal celebrara acordo de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, cumulada com guarda de filhos, alimentos e regulamentação de visitas. Explicitara que aludido acordo fora homologado pelo juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, transitando em julgado no dia 16.06.1999. Pontuara que, no acordo firmado entre o extinto e a ex-companheira, Sra. Marlene Ribeiro Ferreira, os bens adquiridos na constância da união estável foram partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada convivente. Defendera que, nesse contexto, a convivência havida fôra dissolvida de forma definitiva, notadamente diante da partilha dos bens adquiridos durante a constância do relacionamento. Destacara que o vínculo existente entre a ex-companheira e o extinto fora dissolvida, pois, há mais de 21 (vinte e um) anos, havendo a Sra. Marlene Ribeiro Ferreira recebido metade dos bens adquiridos mediante esforço comum, durante o período da convivência. Pontificara que, desse modo, inviável se inserir a ex-companheira na partilha dos bens do de cujus. Assinalara que a Sra. Marlene Ribeiro Ferreira há muito deixara de ser companheira do extinto, havendo inclusive contraído matrimônio com terceiro, não podendo, pois, ser considerada como meeira. Argumentara que a decisão guerreada, ao assegurar à ex-companheira direitos sucessórios na partilha de bens do falecido, afrontara princípios éticos mais elementares e enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Asseverara que, após a dissolução da convivência e partilha dos bens, afigura-se inviável que a ex-companheira seja considerada meeira ou herdeira do patrimônio do extinto, pois já não subsistia liame jurídico apto a conduzir a essa apreensão. Sustentara que o direito sucessório do companheiro depende da existência da convivência, e, na hipótese, na data do óbito do extinto há muito havia sido dissolvida a união estável que mantivera com a Sra. Marlene Ribeiro Ferreira, não podendo ela ser incluída na partilha, porquanto não ostenta direito hereditário nem de meeira. Alegara que não sobeja possível que “21 (vinte e um) anos depois de ter sido reconhecida e dissolvida a união estável que manteve com o autor da herança, cuja dissolução ocorreu de forma amigável e espontânea, com a justa partilha dos bens, a agravada Marlene venha buscar amparo jurídico, inclusive tentando sobrepor-se ao cônjuge sobrevivente, no sentido de obter direitos sucessórios, tanto como meeira como concorrendo com os herdeiros nos bens particulares do falecido[2]”. Postulara, assim, a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se, por conseguinte, a exclusão da ex-companheira da partilha dos bens deixados por Geovane Costa Silva. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcela Ismael da Silva Costa em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Geovane Costa Silva, acolhendo a manifestação ministerial, determinara a retificação do esboço de partilha para que a Sra. Marlene Ribeiro Ferreira, ex-companheira do de cujus, seja inserida como meeira dos bens comuns adquiridos na constância da união com o extinto e como concorrente dos descendentes nos bens particulares do de cujus. Objetiva a agravante a suspensão do provimento arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma de forma a ser determinada a exclusão da ex-companheira do falecido da partilha dos bens deixados por Geovane Costa Silva. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara a retificação do esboço de partilha para que a ex-companheira do falecido seja contemplada como meeira dos bens comuns adquiridos na constância da união com o extinto e como concorrente com os descendentes no tocante aos bens particulares do de cujus. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Consoante emerge dos autos principais, a agravante aviara ação de inventário dos bens deixados por Geovane Costa Silva, com quem era casada desde 08.06.2004[3] (data do casamento), perdurando o enlace até a data do óbito, em 07.11.2008[4]. O falecido, a seu turno, possuía três filhos, a saber, Geovanya Ferreira Silva, Hugo Leonardo Ferreira da Silva e Mariana Ismael da Silva Costa, os dois primeiros filhos frutos de relacionamento anterior mantido com Marlene Ribeiro Ferreira, e a última filha do enlace que mantivera com a agravante. Infere-se dos autos da ação de inventário, demais disso, que a agravante fora nomeada inventariante[5] e, nessa condição fora intimada para apresentar as últimas declarações na forma técnica e esboço da partilha[6]. A agravante apresentara as últimas declarações e esboço de partilha[7], indicando como herdeiros necessários sua própria pessoa, na condição de cônjuge supérstite e os três filhos do extinto. Deve ser registrado que os filhos exclusivos do extinto - Geovanya Ferreira Silva, Hugo Leonardo Ferreira da Silva – e sua genitora, Sra. Marlene Ribeiro Ferreira – ex-companheira do falecido – em peças autônomas, porém similares, formularam impugnação[8] postulando a retificação do esboço de partilha para que a ex-companheira seja incluída na partilha como meeira e herdeira dos bens deixados pelo falecido. Alegaram, para tanto, que Marlene Ribeiro Ferreira mantivera no período de 1992 a 1999 união estável com o extinto e que à época da dissolução da convivência firmaram acordo de partilha dos bens, contudo, descobrira a ex-convivente que o extinto sonegara informações sobre bens adquiridos durante a união estável, que, dessa forma, não foram objeto de partilha. Defenderam, então, que “os bens adquiridos na constância da união estável anterior comunicam-se; isto é, por direito a peticionante é meeira dos bens que foram adquiridos conjuntamente e por comum esforço na união estável. Tendo que a companheira peticionária o mesmo direito dos demais herdeiros e viúva; já que os bens partilhados resultam do patrimônio comum, pois foi adquirido com o esforço bilateral durante a união estável. No caso analisado a peticionante viveu em união estável com o falecido tendo com ele 2 (dois) filhos. E em face da aplicação das normas sucessórias relativas à união estável, que a equipara ao regime de comunhão parcial, há de ser a peticionária companheira do sucedido, contemplada na partilha do presente inventário e concomitantemente na meação[9].” O Ministério Público, manifestando-se nos autos, assimilara as alegações formuladas pela ex-companheira do falecido e seus filhos e postulara a retificação do esboço de partilha para que a ex-convivente, Marlene Ribeiro Ferreira, seja incluída na partilha dos bens deixados pelo de cujus. É o que se extraí do parecer[10] que ora se transcreve, in verbis: “Trata-se de inventário aberto em razão do falecimento de Geovane Costa (id37516300). O Ministério Público intervém no feito por envolver interesse da incapaz Mariana Ismael da Silva Costa (id 37516300). A Curadoria Especial limitou-se a dar ciência de todo o processado (id 71919850). Na hipótese, os autos vieram ao Ministério Público para o Parquet se manifestar sobre as últimas declarações e as impugnações (ids 68556778,70317004 e 70419388). No caso, observa-se que a divergência no feito se refere à possibilidade de exclusão da companheira sobrevivente da partilha de bens particulares do falecido. Da análise dos autos, verifica-se que foi reconhecida judicialmente a união estável havida entre Marlene e o falecido. Segundo o artigo 1.829, I, do Código Civil, quando da sucessão legítima, o cônjuge que se casar no regime de comunhão parcial de bens, concorre com os descendentes, salvo se o autor da herança não houver deixado bens particulares. Assim, sendo a união estável disciplinada sob o regime de comunhão parcial, existindo bens particulares do falecido, a companheira sobrevivente receberá a meação nos bens comuns adquiridos na constância da união e concorrerá com os descendentes na partilha dos bens particulares. (...) Por todo o exposto, demonstrado nos autos que o de cujus deixou bens particulares e que a companheira sobrevivente não foi incluída na partilha desses bens, a retificação do esboço de partilha é medida que se impõe.” Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que acolhera a manifestação ministerial e determinara a retificação do esboço de partilha nos seguintes termos[11]: “Acolho a manifestação ministerial de ID 7234555. Intime-se a inventariante para trazer nova petição coma últimas declarações, retificando o esboço de partilha, observando o disposto na cota ministerial. Prazo de 15 dias.” Consignados os fatos processuais precedentes, infere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada não afigura-se escorreita, merecendo reparos. Consoante incontroverso, a união estável havida entre Marlene Ribeiro Ferreira e o extinto há muito fora dissolvida. Registre-se que, no momento da morte do ex-convivente e agora inventariado, não possuía a ex-companheira vínculo fático ou jurídico com o ex-companheiro. Segundo se infere dos autos da ação de inventário ,a união que mantiveram perduraram no período de 1992 a 1999, e, por ocasião da dissolução do vínculo, ingressaram com ação de homologação de acordo almejando o reconhecimento judicial da existência e dissolução da convivência e a partilha dos bens comuns. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se enxertos da petição inicial da ação individualizada[12], confira-se: “Geovane Costa Silva (...) e Marlene Ribeiro Ferreira (...) vêm à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados, requer a homologação do presente: ACORDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE FILHOS ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS Aduzindo para tanto as razões que seguem: I – DOS FATOS Os Requerentes formaram sociedade de fato, no período de 1992 a 1999, perfazendo, portanto, um total de 07 (sete) anos de convivência, todavia, por motivos diverso houve ruptura da sociedade more uxore, de forma definitiva. (...) III – DOS BENS ADQUIRIOS 03. Na constância da sociedade foram adquiridos os seguintes bens: a) um imóvel urbano, tipo lote residencial, bem como um galpão de alvenaria nele edificado, localizado na QNN 06, Conjunto A, Casa 04, Ceilândia/DF (...); b) um imóvel urbano, tipo residencial, como uma edificação em alvenaria, localizado na QNN 06, Conjunto A, Casa 10, Ceilândia/DF (...); c) uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade ltda, denominada Auto Escola Rainha, situado na CNN 02, Bloco D, Lote 06/07, sala 106, Ceilândia/DF, (...) tendo como sócios Marlene Ribeiro Ferreira, Humberto Ferreira da Silva e Rodrigo Ferreira da Silva (...); IV – DO ACORDO CELEBRADO ENTRE OS REQUERENTES (...) IV – D – QUANTO À PARTILHA DOS BENS O bem descrito no item III, letra a tocará para o requerente Geovane Costa Silva. Os bens descritos no item III, letras b e c tocarão para a Requerente Marlene Ribeiro Ferreira. Ressalte-se, ainda, que todos os móveis e utensílios domésticos que guarnecem a residência dos conviventes tocarão in totum para a Requerente Marlene Ribeiro Ferreira. V – DO PEDIDO (...) b) A procedência do presente pedido, reconhecendo, dissolvendo e homologando, por sentença, o acordo celebrado entre os Requentes nos itens IV-A, IV-B, IV-C e IV-D. (...).” Destaca-se que o acordo concertado entre Marlene Ribeiro Ferreira e o falecido fora homologado pelo juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, como se infere do abaixo reproduzido[13]: “Geovane Costa Silva e Marlene Ribeiro Ferreira, nos autos da Ação de Homologação de Acordo, requereram a homologação do acordo que celebraram, conforme temos constantes de fl. 02/06. O Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do mesmo (fls. 24/v). Pelo exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, recomendando que se cumpra fielmente o que nele se contém, e em consequência, reconheço a existência e declaro dissolvida a sociedade de fato que existiu entre Geovane Costa Silva e Marlene Ribeiro Ferreira, de 1992 a 1999, decretando a partilha dos bens amealhado pelo esforço comum, nos termos do acordo de fls. 02/06, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, por força do art. 269, III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao órgão empregador do primeiro requerente para que efetue o desconto de alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos brutos, conforme acordado.” Deflui do aduzido, então, que os bens adquiridos durante a união estável havida entre o extinto e Marlene Ribeiro Ferreira já foram objeto de partilha. Desse modo, sustentando a ex-companheira que o extinto sonegara bens no momento em que firmaram o acordo de dissolução da união estável e partilha de bens, deve buscar os bens sonegados em ação própria, devendo essa alegação ser comprovada por elementos materiais. Nesse contexto, não sobeja possível se reconhecer à ex-companheira qualquer direito sucessório, porquanto, frise-se, quando adveio o fato jurídico que deflagrara a sucessão não detinha nenhuma vinculação com o extinto, não podendo, pois, ser inserida como meeira ou concorrer na partilha quanto aos bens particulares. O direito que a assiste, se o caso, deriva do vínculo havido e do fato de que não teriam sido devidamente partilhados todos os bens adquiridos durante a constância do relacionamento, nada mais do que isso. E esse reconhecimento, a seu turno, não é viável no ambiente do processo sucessório. De conformidade com regra albergada no Código Civil, o cônjuge sobrevivente, e na hipótese, o ex-companheiro sobrevivente, somente ostenta direito sucessório se, no momento da morte do outro consorte/companheiro, não estiverem separados judicialmente nem separados de fato há mais de dois anos, como se extraí do preceito abaixo trasladado: “Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente”. Conquanto o dispositivo trasladado utilize o termo “cônjuge sobrevivente”, é cediço que inexiste hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de núcleo doméstico, aplicando-se à união estável as regras aplicáveis ao casamento, em caso de omissão legislativa. Destarte, comentando o tema, Maria Berenice Dias[14] pontua o seguinte: “Para reconhecer a condição de herdeiro do companheiro é necessário que o convívio tenha persistido até o falecimento de um do par. Dissolvida a união antes da morte, cessa o direito hereditário entre os companheiros.” Note-se que o direito sucessório assegurado à ex-companheira pelo provimento guerreado encontra óbice no dispositivo individualizado, notadamente quando a união estável havida com o extinto encontra-se dissolvida há mais de duas décadas. Com efeito, consumada a dissolução da união estável, desaparece o direito sucessório entre os conviventes, não sobejando possível se assegurar à ex-companheira que seja incluída na partilha dos bens deixados pelo extinto. Na hipótese, dissolvida a união estável e, outrossim, realizada a partilha de bens, ressoa impassível que a ex-companheira não ostenta a condição de herdeira dos bens particulares deixados pelo de cujus, tampouco pode ser considerada meeira dos bens comuns. Se o caso, deverá demandar, não com sucessora, mas como ex-companheira, a partilha de eventuais bens sonegados na via apropriada. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIA POSTERIOR AO ROMPIMENTO DE FATO DA RELAÇÃO CONJUGAL. EFEITOS. TITULAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS. CONSIDERAÇÃO, BASEADA EM EXAME DOCUMENTAL, DE AQUISIÇÃO PARCELA. I. A cônjuge-virago separada de fato do marido há muitos anos não faz jus aos bens por ele adquiridos posteriormente a tal afastamento, ainda que não desfeitos, oficialmente, os laços mediante separação judicial. Precedentes do STJ. II. Se o Tribunal a quo, soberano na apreciação da matéria de fato, conclui, à vista da titulação dominial constante dos autos, que a gleba de terras também objeto da partilha, foi adquirida em partes distintas, cada qual com uma origem e em épocas específicas, para efeito de fixação do direito à comunhão no tempo, o reexame da matéria encontra o óbice, na via especial, das Súmulas ns. 5 e 7 do STJ. III. Razoabilidade da sucumbência proporcional fixada no acórdão, em face das circunstâncias dos autos. IV. Recurso especial não conhecido”. (REsp 32218/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 17.05.2001, DJ 03.09.2001, pág. 224). “CIVIL E PROCESSUAL. SOCIEDADE CONJUGAL. SEPARAÇÃO DE FATO. AÇÃO DE DIVÓRCIO EM CURSO. FALECIMENTO DO GENITOR DO CÔNJUGE-VARÃO. HABILITAÇÃO DA ESPOSA. IMPOSSIBILIDADE. I. Não faz jus à sucessão pelo falecimento do pai do cônjuge-varão, a esposa que, à época do óbito, já se achava há vários anos separada de fato, inclusive com ação de divórcio em andamento. II. Recurso especial conhecido e provido, para excluir a recorrida do inventário.” (REsp 226.288/PA, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 13.09.2000, DJ 30.10.2000, pág. 161). Desse alinhado emergem, pois, os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar postulada, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte a argumentação desenvolvida, e, outrossim, o risco de da negativa da tutela advir danos de improvável ou difícil reparação à agravante, porquanto incabível a partilha do patrimônio deixado pelo extinto com a ex-companheira, Marlene Ribeiro Ferreira, no ambiente do processo sucessório, pois não detém nenhum direito originário da sucessão causa mortis. O efeito suspensivo ativo, portanto, deve ser concedido. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobresto os efeitos da ilustrada decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37516300 - Pág. 44 (fl. 53) – ação principal. [2] - ID Num. 20488864 - Pág. 17 (fl. 19). [3] - ID Num. 37516300 - Pág. 44 (fl. 53) – ação principal. [4] - ID Num. 37516300 - Pág. 5 (fl. 15) – ação principal. [5] - ID Num. 37516294 - Pág. 10 (fl. 171) – ação principal. [6] - ID Num. 62790434 - Pág. 1 (fl. 601) – ação principal. [7] - ID Num. 68556778 - Pág. 1/5 (fls. 612/616) – ação principal. [8] - ID Num. 70324851 - Pág. 1/7 (fls. 645/651) e ID Num. 70419388 - Pág. 1/8 (fls. 656/662) – ação principal. [9] - ID Num. 70419388 - Pág. 4 – ação principal.. (fl. 658) [10] - ID Num. 72345555 - Pág. 1/3 (fls. 669/671) – ação principal. [11] - ID Num. 72481607 - Pág. 1 (fl. 672) – ação principal. [12] - ID Num. 37516307 - Pág. 234/238 (fls. 518/522) – ação principal. [13] - ID Num. 37516307 - Pág. 103 (fl. 387) – ação principal. [14] - Manual das sucessões - Ed. 2018, Autor: Maria Berenice Dias, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.